Tribunal: TJDFT
Processo: 0702629-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CONTRADITÓRIO. TESTEMUNHA INDIRETA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1. Não se mostrando o acervo probatório suficiente a comprovar a responsabilidade do réu, inviável a manutenção da condenação, principalmente quando o réu não foi preso em flagrante e o produto do crime não foi recuperado.

2. O depoimento indireto baseado em “ouvir dizer” não pode ser utilizado como único meio de prova judicial a fundamentar o “decisum” condenatório, porque pode se tratar de meras suposições, que não vinculam, de forma inequívoca, o réu ao delito, conforme se verifica no caso.

3. Diante de dúvida razoável acerca da autoria delitiva, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".

4. Recurso provido.